Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecer a subsistência de união estável entre as partes litigantes.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, as provas produzidas pelas partes demonstram que o relacionamento entre ambas não preencheu todos os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.